Tribunal: TJBA
Processo: 0529185-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0529185-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: LENIDA DA CRUZ SILVA SANTOS e outro Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 0006411-88.2016.8.05.0000. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0529185-81.2018.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.